Tribunal: TJDFT
Processo: 0027783-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027783-70.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: NILCIA HELENA GONCALVES DANTAS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu do recurso especial interposto (certidão de ID 16077017 - Pág. 25), e tendo em vista que a Secretaria certificou a impossibilidade de aprimorar a legibilidade das páginas referidas no ID 15136799 (certidão de ID 21497269 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024